Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. UPADACITINIBE (RINVOQ). PACIENTE PORTADORA DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE (CID-10: L20.0). REGISTRO NA ANVISA E TRATAMENTO PREVISTO NA BULA. MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS PARA TRATAMENTO DIVERSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NÃO VINCULAÇÃO. TEMA 106 DO STJ. RESP 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTE EG. TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. Sentença de ID. 54027599 proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Distrito Federal para o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o caso clínico da parte autora/apelada.
2. A saúde é um direito e uma garantia fundamental de todos os indivíduos e um dever do Estado em prestá-la, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. No Distrito Federal, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 204.
3. No Recurso Especial 1.657.156 (Tema 106), realizado segundo a técnica de casos seriais, o col. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS somente se e quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência."
4. No caso dos autos, a requerente/apelada foi diagnosticada com “[...] Dermatite atópica grave nas mãos, com impacto na qualidade de vida e nas atividades de vida diária, apresenta contraindicação à Ciclosporina devido ao diagnóstico de HAS. Prescrito Upadacitinibe, aguarda liberação da medicação.”, CID-10:L20 (Relatório Médico do HUB/Serviço de Dermatologia), em que pese o NATJUS ter se manifestado como não favorável à demanda. Relatório médico afirma não existir outra opção para o quadro clínico da paciente, pois ela utilizou outros medicamentos fornecidos pelo SUS que não se mostraram eficazes no tratamento de sua doença. Também destaca que a ausência do tratamento acarretará infecção e perda de membros, com perigo de vida. O Magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. Última bula disponível no site da ANVISA indica o uso do medicamento para a moléstia Dermatite Atópica Grave.
7. Incapacidade financeira da requerente/apelada para arcar com o tratamento em questão comprovada nos autos.
8. Comprovação do preenchimento integral de todos os requisitos estabelecidos no Tema no 106, do STJ para que o medicamento pleiteado seja concedido, razão pela qual se impõe a manutenção da r. sentença. Precedentes deste eg. TJDFT.
9. Majoração da verba honorária em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC). Aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Valor atribuído à causa (R$ 1.000,00). Natureza cominatória do pedido principal (IRDR n. 20160020245629 - IRDR n. 3). RE 1140005/RG (junho/2023), em sede de repercussão geral (Tema 1002 – STF).
10. Recurso conhecido e não provido.